Tribunal: TJDFT
Processo: 0748654-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748654-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES AGRAVADO: JOSIMAR MARTINS DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARMANDO ALBERTO PEREIRA LOPES com pedido de gratuidade de justiça e pedido LIMINAR contra a decisão que determinou o bloqueio da quantia de R$ 12.056,10 (doze mil e cinquenta e seis reais e dez centavos), na Conta Salário do ora Agravante, existente no Banco de Brasília/SA – BRB. A parte agravante juntou documentos acerca dos rendimentos da conta salário como forma de comprovar de que trata-se de conta salário e não conta pessoal, conforme o juízo a quo havia entendido. Além disso, junta a declaração de hipossuficiência como forma de solicitar a assistência judiciária gratuita, porém, já há o entendimento pacificado que a mera declaração não possui força por si só para o deferimento da gratuidade de justiça. Assim, INTIME-SE o Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada de outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2020 18:27:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador